Tribunal: TJBA
Processo: 8013953-06.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8013953-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MARIA RAIMUNDA LOPES FLORES

Advogado(s)
:
JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA, BEATRIZ APARECIDA SENA LIMA DEDA

REU: MUNICIPIO DE IUIU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA DEMANDA.
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANTIDA A DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, ao entendimento de que a parte autora pretendia rediscutir matéria já apreciada em decisão transitada em julgado, anteriormente confirmada pelo colegiado em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão embargada apresenta contradição apta a justificar sua integração, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise dos fundamentos legais indicados na petição inicial da rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial.

A decisão embargada reconheceu que a parte autora mencionou dispositivos legais (artigos 44 e 59 da Lei nº 9.784/1999), mas concluiu, corretamente, que a petição inicial da ação rescisória
limitou-se
à reinterpretação normativa e ao inconformismo com decisão já transitada em julgado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame da justiça ou da legalidade do julgado, sendo incabível seu manejo como sucedâneo recursal. Inexistência de vício no julgado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

A insurgência d
a
embargante traduz mero inconformismo com a decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada em decisão transitada em julgado, configura hipótese de inadmissibilidade, autorizando o não conhecimento da demanda, nos termos do art. 966 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 15/03/2022,
DJe
17/03/2022.

TJ-TO - Ação Rescisória: 0007386-05.2023.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, julgamento em 13/12/2023, Câmaras Cíveis,
DJe
14/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos por
MARIA RAIMUNDA LOPES FLORES
em face d
e decisão
proferid
a
n
a ação rescisória
nº 8036832-41.2024.8.05.0000, em que figura como
embargado o

MUNICÍPIO DE IUIU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da seção cível de direito público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.